Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001935-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROMACITO LUCIZANI APARECIDO - CPF: 818.372.671-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO COM RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde para cobrança de IPTU dos exercícios de 2017, 2018 e 2020, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegavam, em preliminar, a nulidade da citação por edital e, no mérito, a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do executado; e (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão executória relativa ao crédito tributário de IPTU do exercício de 2017.

III. Razões de Decidir

3.

A preliminar de nulidade da citação por edital não prospera, porque a execução fiscal submete-se à disciplina especial do art. 8o da Lei n. 6.830/1980, que admite a citação editalícia após a frustração das modalidades ordinárias de citação por correio e por oficial de justiça.

4.

A regra geral do art. 256, § 3o, do CPC não afasta a incidência da norma especial da Lei de Execução Fiscal, em observância ao princípio
lex specialis derogat legi generali
e ao art. 2o, § 2o, da LINDB.

5.

A citação por edital é válida quando demonstradas tentativa frustrada de citação postal e diligências infrutíferas do oficial de justiça no endereço do executado, sem localização de seu paradeiro.

6.

A validade da citação editalícia em execução fiscal não exige, como requisito indispensável, prévias consultas judiciais a sistemas eletrônicos de pesquisa de endereço, quando já esgotadas as formas de citação previstas na LEF.

7.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

8.

Não se configura prescrição quando a execução fiscal é ajuizada dentro do quinquênio legal, ainda que o despacho que ordena a citação seja posterior ao termo final do prazo, porque a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

9.

A retroação do efeito interruptivo pressupõe ausência de demora imputável à Fazenda Pública, e, no caso, o exequente ajuizou a ação tempestivamente e promoveu as providências necessárias à citação do executado, sem demonstração de inércia ou negligência.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A preliminar de nulidade da citação por edital em execução fiscal deve ser rejeitada quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980. 2. A regra do art. 256, § 3o, do CPC não substitui a disciplina especial da Lei de Execução Fiscal quanto aos requisitos da citação por edital. 3. A consulta a sistemas eletrônicos de localização do devedor não constitui requisito indispensável à validade da citação por edital em execução fiscal quando esgotadas as modalidades de citação previstas na LEF. 4. A execução fiscal ajuizada dentro do prazo quinquenal afasta a prescrição, pois o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional e retroage à data da propositura da ação, desde que a demora não seja imputável à Fazenda Pública.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 8o; CTN, art. 174 e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1o, e art. 256, § 3o; LINDB, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 106; STJ, REsp n. 1.103.050/BA, recurso repetitivo; STJ, REsp n. 1.120.295/SP, recurso repetitivo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, publ. 21.05.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.852.706/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2020, DJe 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.513.630/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.08.2019, DJe 29.08.2019; STJ, REsp n. 1.551.729/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; TJMT, RAI 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2020, DJE 28.08.2020; TJMT, RAI 1009205-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2023, DJE 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Romacito Lucizani Aparecido, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004319-07.2022.8.11.0045, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento das diligências necessárias à localização do executado, inexistindo nos autos comprovação de consultas a sistemas eletrônicos disponíveis, tais como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, o que, segundo afirma, compromete a validade da citação ficta e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Suscita a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017, afirmando que, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em 16/07/2022, o despacho que ordenou a citação foi prolatado apenas em 04/08/2022, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal, não sendo aplicável, na espécie, o efeito retroativo da interrupção da prescrição, diante da alegada ausência de diligência da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital e reconhecida a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2017.

A Fazenda Pública Municipal apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 353590863).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegou a nulidade da citação por edital e a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017.

Extrai-se dos autos de origem que o Município de Lucas do Rio Verde ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Romacito Lucizani Aparecido, visando à cobrança de crédito tributário referente a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos exercícios de 2017, 2018 e 2020, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 210/2022, no valor de R$ 4.402,73 (quatro mil, quatrocentos e dois reais e setenta e três centavos).

A petição inicial foi protocolada em
16/07/2022
, tendo o feito sido inicialmente distribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, onde foi reconhecida a incompetência absoluta e determinada a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca.

Posteriormente, em razão de alteração de competência interna, os autos foram encaminhados à 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, especializada em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Recebida a inicial, foi determinado o regular processamento da execução, com a expedição de citação da parte executada, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Inicialmente,
a citação foi tentada por via postal
, mediante carta com aviso de recebimento, expedida em 14/06/2023, a qual restou infrutífera, tendo sido devolvida com a informação de “destinatário ausente”.

Diante do insucesso,
foi expedido mandado de citação
, em 24/08/2023, para cumprimento por Oficial de Justiça. Conforme certidão lavrada, foram realizadas diligências no endereço indicado nos autos, nas datas de 07 e 12/09/2023, ocasião em que o imóvel foi encontrado fechado, sem êxito na localização do Executado, tendo sido consignado, ainda, que vizinhos não souberam prestar informações acerca de seu paradeiro, razão pela qual a citação restou negativa.

Na sequência, o exequente foi intimado para se manifestar, tendo informado a inexistência de novos endereços da parte executada, mesmo após buscas realizadas em sistemas disponíveis, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, com a determinação de citação por edital.

Sobreveio, então, o prosseguimento da execução, com adoção das medidas subsequentes, inclusive a citação ficta da parte executada, culminando na nomeação da Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial e apresentação de exceção de pré-executividade, na qual alegou nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição da pretensão executória.

O Juízo de 1o Grau rejeitou a objeção, nos seguintes termos:

“[...] A exceção de pré-executividade comporta análise, por se tratar de meio idôneo para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e passíveis de exame sem dilação probatória. No mérito, contudo, não merece acolhimento.

1.

Da validade da citação por edital

Nos autos, verifica-se que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de citação por via postal com aviso de recebimento, bem como de tentativa de citação por mandado, cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito.

Tal circunstância é suficiente para caracterizar o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, legitimando a utilização da citação ficta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema, conforme sintetizado na Súmula no 414, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

No mesmo sentido, decidiu o STJ que:

“Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital”
(REsp no 930.059/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

Ainda:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na execução fiscal, a citação do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização”
(AgRg nos EREsp no 756.911/SC, Rel. Min. Castro Meira).

Não procede a alegação de nulidade fundada na inexistência de consultas aos sistemas informatizados ou a órgãos diversos para fins de localização do endereço do executado. Tais ferramentas destinam-se, primordialmente, à pesquisa patrimonial, não constituindo requisito legal ou jurisprudencial indispensável para a validade da citação por edital, quando já frustradas as tentativas por carta e por oficial de justiça.

Ademais, exigir do Poder Judiciário que proceda a busca de endereço dos réus não localizados nos diversos sistemas disponíveis não seria razoável, considerando o grande volume de ações em curso.

Assim, estando demonstrado o prévio esgotamento das formas ordinárias de citação, é válida a citação por edital realizada nos autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

2.

Do cômputo da prescrição da pretensão executória

No caso dos autos, a dívida refere-se a IPTU com vencimento em 17/07/2017. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 980, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, e não na data do despacho citatório ou da constituição formal do crédito.

Assim, o termo inicial da prescrição ocorreu em 18/07/2017, iniciando-se, a partir de então, o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. A presente execução fiscal foi ajuizada em 16/07/2022, portanto antes do transcurso do prazo prescricional, razão pela qual não se verifica a alegada prescrição da pretensão executória.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, sendo pacífico o entendimento de que tal interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte exequente promova a citação válida no prazo legal e não haja demora imputável ao Poder Judiciário, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.

Ainda que o despacho citatório tenha ocorrido após o quinquênio contado do vencimento, a execução foi proposta tempestivamente, sendo suficiente, para fins de interrupção da prescrição, o ajuizamento da ação dentro do prazo legal.

Dessa forma, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e da sistemática legal aplicável, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada nesse ponto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
, mantendo-se hígida a citação por edital e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. [...]”. (Id. 220220190 dos autos de origem. Destaques do original).

Inconformada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, recorre.

Primeiramente, passo à apreciação da questão processual prévia aventada.

Da Preliminar de Nulidade da Citação por Edital

Sustenta o Agravante a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à sua localização.

Com efeito, a execução fiscal é regida por legislação especial, Lei n. 6.830/1980, cujo art. 8o estabelece ordem própria de realização do ato citatório, priorizando a citação por correio e, frustrada esta, admitindo a realização por oficial de justiça ou por edital. Confira-se:

“O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I- a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II- a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV- o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se,
in casu,
a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

De outro giro, destaca-se que o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à
execução regida pelo CPC,
e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, conquanto relativo à Execução Fiscal, trata-se de uma decisão isolada, de modo que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). Destaquei.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). Destaquei.

Desse modo, os

precedentes, com fulcro nos julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050, REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, consignam que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJMT. RAI 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). Destaquei.

No caso concreto, verifica-se que: (i) houve tentativa de citação pela via postal, frustrada; (ii) posteriormente, foi expedido mandado, igualmente sem êxito; (iii) somente após tais diligências foi determinada a citação por edital.

Esse contexto evidencia a observância da sistemática prevista na Lei de Execução Fiscal, não sendo exigível, para a validade da citação editalícia, o esgotamento de todas as medidas investigativas previstas no Código de Processo Civil (CPC), como consultas a sistemas eletrônicos.

A propósito, cito julgado desta Terceira Câmara, em situação análoga, de minha relatoria, para demonstrar como esta Câmara Julgadora tem firmado seu entendimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERESSE DE AGIR DO ENTE PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por executado contra sentença que extinguiu Execução Fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do débito executado mediante bloqueio judicial. O apelante alegou: (i) nulidade da citação por edital, (ii) ausência de interesse de agir do Município em razão do baixo valor da dívida e da não comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, e (iii) impenhorabilidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor; (ii) estabelecer se o Município detinha interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (iii) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, no âmbito da Execução Fiscal, é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o, III, da LEF, sendo desnecessária a adoção de diligências adicionais previstas no CPC, conforme entendimento do STJ no REsp 1.103.050/BA (repetitivo) e Súmula 414 do STJ.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 não determina a extinção automática da Execução Fiscal de pequeno valor, devendo ser oportunizado ao ente público prazo para adoção de medidas administrativas, como tentativas de conciliação ou protesto do título, sendo legítima a suspensão do processo por até 90 dias, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

5. No caso concreto, o Município de Rondonópolis requereu tempestivamente a suspensão do feito, demonstrou o cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1.184 e logrou êxito na localização de ativos do devedor no prazo legal, afastando a ausência de interesse de agir.

6. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não se sustenta diante da ausência de prova documental quanto à natureza alimentar das verbas ou sua vinculação à conta poupança, sendo ônus do devedor demonstrar os requisitos do art. 833, IV e X, do CPC, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

7. A movimentação bancária revelou tratar-se de conta corrente com fluxo típico de atividade remunerada e empresarial, não havendo elementos que indiquem prejuízo ao mínimo existencial, tampouco comprovação de despesas essenciais comprometidas pela constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital em Execução Fiscal é válida quando frustradas as tentativas por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da LEF.

2. O ajuizamento e prosseguimento da Execução Fiscal de pequeno valor não configuram ausência de interesse de agir quando o ente público, instado pelo juízo, adota tempestivamente as medidas previstas no Tema 1.184 do STF e no art. 1o, § 5o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

3. A alegação de impenhorabilidade exige comprovação cabal da natureza alimentar dos valores ou sua vinculação a caderneta de poupança, sendo insuficiente a simples alegação genérica do devedor.

4. É legítima a manutenção de bloqueio judicial quando ausente prova de que os valores constritos são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 247, 256, § 3o, 833, IV e X, 854, § 3o, I, 924, II; LEF, art. 8o; LINDB, art. 2o, § 2o; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); STJ, REsp 1.103.050/BA (Repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1852706/RS, j. 15.12.2020; STJ, AREsp 2662626, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28.08.2024; TJMT, 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020; TJMT, 1023515-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025. (TJMT. RAC 1028473-89.2020.8.11.0003, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026). Negritei.

Nesse sentido, prevalece o entendimento de que a norma especial (LEF) se sobrepõe à disciplina geral do CPC, nos termos do princípio
lex specialis derogat legi generali
, de modo que, frustradas as tentativas por AR e por oficial de justiça, considera-se atendido o requisito de esgotamento das vias ordinárias, o que autoriza a citação por edital.

Diante do exposto, não há falar em nulidade da citação por edital e, por essa razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

No caso em exame, a prejudicial de mérito atinente à prescrição confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual passo à sua análise.

Do Mérito Recursal

Sustenta o Agravante a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017.

Sabe-se que, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo a prescrição interrompida pelo despacho que ordena a citação, conforme redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. Veja-se:

“A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005);

II- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (Destaquei).

No caso dos autos, o crédito tributário teve vencimento em julho de 2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional no dia seguinte.

A execução fiscal foi ajuizada em 16/07/2022, portanto, dentro do quinquênio legal, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/08/2022, constituindo causa interruptiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383), estabeleceu que:

“[...] 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

15. A doutrina abalizada é no sentido de que:

‘Para Câmara Leal, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).

Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil:

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.’ Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.’ (Eurico Marcos Diniz de Santi, in ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010).” Destaquei

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art.174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional.

3.
Esse fundamento não merece prosperar, pois a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 219, § 1o)
.

4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015). 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (REsp 1551729 / RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/11/2015).

Portanto, ainda que a citação não tenha se efetivado de imediato, não há falar em prescrição, desde que a demora não seja imputável à Fazenda Pública, conforme entendimento consagrado no Tema n. 383 e no Enunciado da Súmula n. 106 do STJ, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

Importante destacar que, no caso, não há qualquer demonstração de inércia ou negligência do ente público exequente. Ao contrário, verifica-se que: (i) a ação foi proposta tempestivamente; (ii) houve expedição de citação logo após o despacho; (iii) foram realizadas tentativas sucessivas de localização do executado.

A propósito, já decidiu esta Câmara que:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/200 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1o do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito. (TJMT. RAI 1009205-53.2023.8.11.0000, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023). Negritei.

Dessa forma, não comprovada qualquer conduta desidiosa do Exequente, impõe-se o afastamento da prescrição arguida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Romacito Lucizani Aparecido,
e mantenho, na íntegra, a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026